Tribunal: TJMT
Processo: 1017542-02.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017542-02.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Nulidade, Cerceamento de Defesa, Ausência de Fundamentação, Vício Formal do Julgamento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 032.374.461-30 (ADVOGADO), JOAQUIM BENTO FERREIRA - CPF: 848.031.771-04 (PACIENTE), ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 032.374.461-30 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), ALEXANDRA VIEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO - 1.
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PELA NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO AO PACIENTE E POR AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO DA
SOLENIDADE
– IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DURANTE A ASSENTADA – 2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES À
SUA
PROLAÇÃO – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECIS
ÃO

FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
,

EM TESE
,
EMPREGADO PELO PACIENTE – GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AMEAÇAS AOS PA
RENTES
DA VÍT
IMA – PRINCIPAIS TESTEMUNHAS –
3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4.

PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM EM VIRTUDE DO RISCO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVIRUS –
INACOLHIMENTO
– AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA –
5
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
6
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
É incabível o reconhecimento de nulidade da audiência de custódia por ausência de manifestação do Ministério Público, pela nomeação de advogado dativo ao paciente e por ausência de gravação
da audiência, quando, da
simple
s leitura do
respectivo
termo,
constata-se que
o
promotor de justiça
estava presente no ato processual e manifestou-se
pela conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva
;

bem como que
somente foi
nomeado defensor ao acusado diante da sua afirmação de que
não tinha
advogado
;
e que
as gravações
da audiência
permanecerão em arquivo digital
no
computador (servidor)
do

j
uízo para segurança dos dados
; cumprindo destacar que
não
foi encartado
nenhum elemento de prova que demonstre a impossibilidade de acesso
das partes
a essa mídia
no
juízo de origem
.

2. O decreto preventivo do paciente
está
suficientemente fundamentado, devendo ser mantida
a
sua prisão provisória, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do acusado, evidenciada no
modus operandi
do crime, no qual a vítima foi morta
com várias facadas,
além de ter
sido
praticado
na presença de uma criança
;
bem como para conveniência da instrução criminal, diante do temor
do acusado
relatado por uma das testemunhas.

3.
S
ão inaplicáveis
as
medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
delito
, em tese, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

4.Não havendo comprovação no sentido de que o paciente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, não há que se falar em concessão da ordem em seu favor motivada pelo risco de contágio pelo novo
coronavirus
.

5.Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente
um dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar:
a garantia da ordem pública
.

6. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Abigailton
Rosa de Oliveira Junior, em benefício de
Joaquim Bento Ferreira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia-MT.

Colhe-se desta impetração que o
paciente foi preso em flagrante no dia 24 de setembro de 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1002015-47.2021.8.11.0020, em trâmite no juízo acima mencionado, cuja custódia foi convertida em preventiva, em razão da suposta prática do crime de feminicídio majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (121, § 2º, VI, c/c § 7º, III, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/2003).

Assevera, o impetrante, que a audiência de custódia que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva é nula, uma vez que “
o Meritíssimo Juiz supostamente realizou a audiência de custódia as 17:52, sem ter colhido o parecer do membro do Ministério Público, e sem ter notificado ou entrado em contato com o Advogado constituído no inquérito para participar da audiência conforme já habilitado no processo desde o protocolo, nomeando outro Advogado Dativo para acompanhar a suposta audiência, que nem ao menos fora gravada para análise posterior, ficando em dúvida se realmente aconteceu.
”

Sustenta, ademais, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo diante dos seus predicados pessoais favoráveis.

Destaca, ademais, que o juízo de primeiro grau não se atentou para a atual situação pandêmica,
porquanto
“
o Réu está entre os casos de mais risco de contaminação do vírus, ele é idoso com 69 anos, tem imunidade baixa e possui diversos problemas de saúde, entre eles a hipertensão, e toma diversos remédios diários.
”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, bem como a nulidade da audiência de custódia realizada, para que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia a realize novamente,
desta feita,
cumprindo
as
determinações contidas na Resolução n. 213/2015/CNJ; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no id. n.
104109471
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID

104488481
, no qual fez um resumo da tramitação do caso
sob apreciação
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
que se encontra
no
ID

107214476
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relação às irregularidades apontadas pelo impetrante, supostamente ocorridas durante a audiência de custódia do paciente, uma vez que “
o

Meritíssimo Juiz supostamente realizou a audiência de custódia as 17:52, sem ter colhido o parecer do membro do Ministério Público, e sem ter notificado ou entrado em contato com o Advogado constituído no inquérito para participar da audiência”
,
é imperioso reconhecer que
essas
alegaç
ões
não
sustentam
.

Isso
,
porque da leitura do termo de
audiência de custódia,
encontradiço
no ID
103772966 - p. 10
,
verifica-se que
a assentada
foi
realiz
ada
com a presença
do

paciente
, d
o

advogado
nomeado para patrocinar a
sua
defesa naquele ato
e do
membro
Ministério Público
,
nos termos do art. 4º da Resolução n. 213/2015 do CNJ, diante

d
a
informação da
autoridade policial
no sentido de que o
acusado
havia sido preso em flagrante no dia 24 de setembro de 2021 às 17h10
,
pela prática, em tese, dos crimes de feminicídio e
porte ilegal de arma de fogo
,

oportunidade em que o magistrado, após a m
a
nifestação do Ministério Público
, converteu a prisão em flagrante
do acusado
em
preventiva
.

A propósito,
o
termo de audiência de custódia
, foi lavrado na seguinte forma:

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

(NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO
N.°
213/2015 -CNJ)

Número do Processo: 1002015 -47.2021.811.0020.

Espécie: Auto de Prisão em Flagrante Delito

Indiciado: Joaquim Bento Ferreira

Vítima: Alexandra
Veiera
dos Santos

Data e horário: 25 de setembro de 2021, às 1 7 h 0 0min.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Márcio Rogério Martins

Promotora de Justiça: Dra. Regiane Soares de Aguiar

Advogado: Dr. Gilberto Machado Custódio

Indiciado: Oscar Machado de Miranda Junior

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, constatou -se a presença das pessoas acima nominadas, sendo questionado ao flagrado se possui Advogado, o mesmo respondeu que não, oportunidade em que o MM. Juiz nomeou o Dr. Gilberto Machado Custódio, nos termos do artigo 4° da Resolução
n.°
213/2015, do CNJ. O D. Delegado de Polícia informou a este Juízo a prisão em flagrante de Joaquim Bento Ferreira, efetuada no dia 24 de setembro de 2021 às 17h10min., comunicado a este r. juízo no dia 25 de setembro de 2021 às 1 4h5 8min, sendo realizada a presente audiência de custódia nos termos e no prazo contido na Resolução
n.°
216/2015 do CNJ. O magistrado esclareceu aos presos do direito de permanecerem em silêncio/calado e que a audiência é de apresentação com o objetivo de análise das circunstâncias de sua prisão e que não serão formuladas perguntas com finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante, pois serão objeto de verificação quando de eventual distribuição de ação de conhecimento.

O Meritíssimo Juiz cientificou os presentes acerca da realização da audiência com gravação em áudio e vídeo, advertindo as partes
quanto a vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo, passando a inquirição do indiciado, conforme gravação em áudio e vídeo registrado segue anexo a este termo. Fica registrado que as gravações permanecerão em arquivo digital em computador (servidor) deste Juízo para segurança dos dados, além de cópia que será juntado nos autos.

Dada a palavra ao advogado de defesa do
flagranteado
, manifestou -se nos seguintes termos: MM. Juiz nada requeiro.

Dada a palavra ao Ministério Público, manifestou-se nos seguintes termos: MM. Juiz tendo em vista a regularidade do auto de prisão em flagrante nos termos do artigo 310 do CPP, bem como a necessidade da segregação cautelar do indiciado nos termos do artigo 312 do CPP, razão pela qual pugno pela homologação do auto de prisão em flagrante, convertendo -se a prisão em flagrante do indiciado em prisão preventiva
. [...].
“
ID
103772966 - p. 10)

Como se sabe, a

Lei n
.
13.964/2019, ao suprimir a expressão
de ofício
que constava
nos
art
s
. 282, § 2º, e 311, do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público, não mais sendo lícito, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação
ex

officio
do
j
uízo em tema de privação cautelar da liberdade.

Todavia,
na
espécie,
d
a
simples leitura do termo de audiência acima parcialmente
reproduzido,
pode ser visto
que
o Ministério
Público
estava presente
naquela

solenidade

e
se
manifestou pela conversão da prisão em flag
rante do paciente em preventiva
,

devendo ser ressaltado, outrossim, que após a manifestação
ministerial
a autoridade acoimada de coatora concluiu pela
imprescindibilidade da custódia
reprochada.

No
que tange à alegação de que a audiência é nula em razão da não intimação do advogado constituído pelo paciente
para acompanhar o ato
; bem como
em razão da não gravação da solenidade
, impõe-se consignar que, conforme constou do
aludido
termo de audiência, Joaquim Bento foi questionado se
tinha
advogado, tendo respondido negativamente, motivo pelo qual, o
magistrado
nomeou, nos termos do
art
.
4° da Resolução n. 213/2015, do CNJ
, o advogado Gilberto Machado Custódio, a fim de garantir a ampla defesa do acu
s
ado, não havendo
, portanto, como se cogitar
em nulidade
daquele
ato
solene
.

Além disso,
vale lembrar que no ordenamento penal pátrio existe distinção entre a falta de defesa e a sua deficiência, consoante se infere da Súmula n. 523 do Supremo
Tribunal Federal, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que: "
No processo penal, a falta de defesa constituiu nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”; cumprindo destacar,

outrossim
,
que não ficou demonstrado, de plano, qualquer prejuízo causado ao paciente com a nomeação do
referido
advogado dativo.

Da mesma forma, inexiste nulidade a ser declarada em razão da suposta ausência de gravação da audiência de custódia, mormente porque consta do termo da referida assentada que o juiz de primeiro
cientificou os presentes acerca da realização da audiência com gravação em áudio e vídeo, advertindo as partes quanto
à
vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo
;
consignando,
ademais
, que
as gravações permanecerão em arquivo digital
no
computador (servidor) d
aquele

j
uízo para segurança dos dados
,
cumprindo destacar, nesse ponto, que o impetrante não trouxe nenhum elemento de prova que demonstre a impossibilidade de acesso a essa mídia
no
juízo de origem.

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decis
ão
que de
cretou
a prisão preventiva do paciente
;
bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à
sua
prolação, impõe-se ressaltar que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeira instância considerou como elementos capazes de autorizar a decretação da custódia cautelar de
Joaquim Bento Ferreira
: garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta
, em tese, praticada por ele
e
da sua reiteração delitiva
.

A propósito, eis parte do referido pronunciamento judicia
l
:

Decisão que decretou a preventiva

[
...
]
Da prisão preventiva.

Não obstante, forçoso ressaltar que o artigo 311 do Código de

Processo Penal estabelece que em qualquer fase da investigação policial ou do processo

penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério

Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Oportuno consignar que a presença do fumus
comissi
delicti

consiste

na plausibilidade do direito de punir, caracterizando-se pela prova da materialidade do

crime e indícios de sua autoria, sendo que o periculum in
libertatis
, consiste na garantia da

ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da

conveniência da instrução criminal.

Analisando os autos, verificou-se que no dia 24 de setembro de 2021,

por volta das 12h30min, na residência situada na Rua
Adalci
da Conceição Rodrigues, 35

Bairro Vila Aeroporto, na cidade de Alto Araguaia-MT, chegou
a
residência para conversa

com a vítima, tentando reatar o relacionamento amoroso, porém, a vítima não aceitou

reatar o relacionamento, momento em que o indiciado desferiu diversos golpes de faca na vítima Alexandra, vindo a empreender fugo logo em seguida em um veículo.

Segundo consta nos depoimentos das testemunhas, o
flagranteado

praticou o crime na presença da filha da vítima de apenas 08 (oito) anos de idade, a qual

tentou intervir na briga entre o indiciado e a sua mãe/vítima. Além, disso o indiciado

chegou a ameaçar dizendo que voltaria para matar os demais familiares da vítima.

Consta dos autos, que após tomarem ciência dos fatos, os policiais

empreenderam diligência para efetuar a detenção do autor do crime, logrando êxito em

realizar a detenção do
flagranteado
na MT 100, sentido cidade de Alto Taquari-MT, na

ocasião o indiciado tentou suicídio colocando uma espingarda sob o queixo, porém a

arma falhou em efetuar o disparo.

Em seu interrogatório o indiciado fez o uso do seu direito de

permanecer em silêncio.

Pois bem.

Os pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva

estão contidos no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, quais sejam, prova de

existência do crime e indícios suficientes da autoria e prova da materialidade.

Assim, vejamos o disposto no caput do art. 312 do Código de

Processo Penal:

“Art. 312 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da

ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução

criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver

prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.”

Ao menos para um juízo de cognição sumária, os elementos de prova

trazidos à baila dão conta da existência da materialidade delitiva, bem como de indícios

suficientes de autoria em relação à pessoa do
flagranteado
Joaquim, de maneira ampla

conforme depoimento das testemunhas familiares da vítima que presenciaram o crime,

restando, portanto, preenchido o requisito do “fumus
comissi
delicti”.

De outro lado, também está presente o “periculum
libertatis
”, o qual,

no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista

as circunstâncias que demonstra a gravidade da conduta e a periculosidade concreta do

indiciado.

No caso, consta nos autos que o
flagranteado
ceifou a vida da vítima

na presença de uma criança de 08 (oito) anos de idade, a qual tentou intervir na briga

para salvar a vida de sua genitora.

Assim, o modus operandi empreendido na ação delituosa, demonstra,

a priori, a ousadia e o destemor do indiciado, bem como seu completo descaso pela vida

humana.

Ademais, verifico a prisão cautelar se justifica face à possibilidade de

reiteração criminosa e o perigo gerado pelo estado de liberdade do indiciado.

Sobre o requisito do perigo gerado pelo estado de liberdade, o Ilustre

Doutrinador Guilherme de Souza Nucci, assim preleciona:

“Acrescentou-se, na parte final do art. 312, pela Lei 13.964/2019, o

seguinte: “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Cremos indevida essa criação, porque, se há perigo quanto à

liberdade, significa perturbação da ordem pública. Não vislumbramos

uma hipótese desse novo requisito sem a associação aos demais já

existentes. (...)

A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla

e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende
-
se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na

sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se

este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e

traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam

conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e

de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do

agente. Nas palavras de NORBERTO AVENA, “questão importante

concerne à possibilidade de a repercussão social intensa provocada

pela gravidade da infração penal, por si, autorizar a privação cautelar
d
a liberdade sob o manto da garantia da ordem pública” (Curso de

Direito Processual Penal, 17ª edição, Editora Forense Ltda, 2020,

páginas 996-997)”.

A reiteração criminosa está evidenciada, ante a sua contumácia

delitiva no crime tipificado no revogado artigo 214 do Código Penal,
u
ma vez que, em

consulta aos seus antecedentes criminais, o indiciado possui uma condenação penal

transitada em julgado pelo referido crime, conforme se verifico pelo Executivo de Penal n.

0082894-41.2014.8.09.0123 em tramite nesta Comarca de Piracanjuba-GO.

O renomado jurista Guilherme de Souza Nucci preleciona que a

reiteração criminosa é argumento idôneo a fundamentar a prisão preventiva, senão vejamos:

“Reiteração de prática criminosa é motivo suficiente para constituir

gravame à ordem pública, justificador da decretação da prisão preventiva.” (Código de

Processo Penal Comentado, Ed. RT, 11ª Edição, fls. 665).

A jurisprudência é assente neste sentido, senão vajamos:

[...]

Ademais, conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de

Processo Penal, após sua reforma, há possibilidade da prisão preventiva somente para

delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No

caso em questão, trata-se de tentativa de feminicídio apenado com pena máxima superior

ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública

abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o

acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a

ordem pública, barrando a reiteração de delitos, conferindo segurança à sociedade.

Além disso, verifico não ser o caso de se aplicar qualquer das

medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que

insuficientes e inadequadas, para coibir a sua conduta criminosa, conforme explicitado

acima.

Diante de todo exposto, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312, “caput” e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em

flagrante de JOAQUIM BENTO FERREIRA, CONVERTENDO-A EM PRISÃO

PREVENTIVA
.

(ID 103772966 - p. 25/30)

Verifica-se, pois, do édito judicia
l
acima transcrito
parcialmente
;
bem como dos documentos apresentados nesta ação constitucional que o crime de feminicídio em alusão é extremamente grave em razão do
modus operandi
empregado pelo paciente, porquanto ele, supostamente, teria
desferido várias facadas contra
a vítima,
na frente de parentes
dela, principalmente, de
uma criança de oito anos de idade,
sua
sobrinha
,
que chegou a intervir em
sua
defesa
,

fugi
ndo
do local proferindo ameaças de retornar e matar toda a família da
ofendida
,
circunstâncias, essas, que revelam a sua elevada periculosidade, servindo, por conseguinte, de fundamento para justificar o seu encarceramento cautelar, para resguardar a ordem pública.

Aliás, acerca do tema
,
este é o entendimento deste
Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS – FEMINICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, II, III, IV E VI DO CP] – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUGA DA PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A manutenção da prisão preventiva do paciente está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado, em face da excessiva violência e crueldade contra a vítima, a demonstrar que a imposição de cautelares diversas se afigura insuficiente
.

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” [Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
” [Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

Verificada a insuficiência das cautelares diversas, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe.
(TJMT, N.U 1017293-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2021,
Publicado
no DJE 19/10/2021)
.

Destacamos

Por seu turno, no que diz respeito ao
assunto,

o Superior Tribunal de Justiça

deixou assentado:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO.

PRISÃO AMPARADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2.
No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs destacou a gravidade em concreta do delito e o modus operandi empregado na conduta, evidenciados pelas agressões contra a vítima com arma branca, as quais se deram em contexto de uso abusivo de álcool e em razão da insatisfação do recorrente quando do término do relacionamento, não tendo o crime se consumado apenas em razão da interferência das filhas da vítima
. O decreto de prisão preventiva também salientou a periculosidade do recorrente, que já demonstrou desequilíbrio emocional, inclusive tentando se suicidar, e pode novamente tentar contra a vida da vítima. Tais circunstâncias evidenciam a necessidade da segregação cautelar como forma de acautelar a ordem pública, para salvaguardar a integridade física e emocional da vítima, bem como para evitar a reiteração delitiva.

3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e na periculosidade do recorrente, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

4. Recurso ordinário desprovido.

(STJ, RHC 145.560/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021,
DJe
02/06/2021).

Destacamos

Além disso, não se
pode
olvidar que a liberdade do paciente configura risco concreto à aplicação da lei penal e à instrução processual, tendo em vista que
a irmã da vítima
–
que presenciou o crime
–
,
informou
à autoridade policial
que
ele
havia ameaçado
de retornar e matar o restante da família d
e sua ex-companheira
,
contexto
, ess
e
, que demonstra que
o acusado
solto poderia, de fato, colocar em prática as ameaças,
colocando em risco a ordem pública e
prejudicando o deslinde da ação pena, principalmente porque
a irmã e a sobrinha da ofendida
são as principais testemunhas do crime.

Ademais, c
onquanto o impetrante alegue
também

a
ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez que
:

O processo crime de executivo de pena nº 0082894-41.2014.8.09.012, em tramite na comarca de Piracanjuba-GO, o qual foi utilizado para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA é contra outra pessoa chamada Joaquim Bento Ferreira, mas não este Joaquim, paciente deste Habeas Corpus
”, é
necessário
salientar que, mesmo que a reiteração delitiva do
caso

seja
afastada
–
situação que demandaria revolvimento probatório, impróprio em sede de
habeas
corpus
–
,
assim mesmo a
imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública
está
demonstrada pela gravidade concreta do crime imputado
à sua pessoa
, conforme
foi
consignado
linhas volvidas
.

Assim, não é demais
afirmar
que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para
a
sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei pena
l
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

S
obre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social (...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Logo
, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, aplicação da lei penal e a instrução processual, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
".
Daí por que
, por disposição lega
,
a medida extrema deverá ser decretada
quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela,
tal como
afirmado alhures, é de elevada periculosidade e já ameaçou
os familiares
da vítima, as principais testemunhas do caso.

Dessa maneira, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente
está
justificada e
é
imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providência meno
s
gravosa não seria suficiente para garantir a ordem pública, tampouco para garantir a aplicação da lei penal e a instrução processual.

Em relação à matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
firmou o seguinte entendimento
:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
MODUS OPERANDI.
DELITO PRATICADO NO CONTEXTO DE RIVALIDADE PELA PRÁTICA DE NARCOTRAFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes.

2. A dificuldade em apurar delitos dessa natureza – homicídio qualificado – não pode ser utilizada em benefício do suposto agente criminoso.

3.
A aplicação de medidas cautelares diversas de prisão mostram-se
insuficientes, em razão da
periculosidade do réu, aferida a partir do modus operandi da ação delituosa
, no qual a tentativa de homicídio decorreu de disputas ligadas à
narcotraficância
, o que demonstra a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu permanece foragido.

4. Recurso
emhabeas
corpus improvido.

(STJ, RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
18/05/2021,
DJe
26/05/2021).
Destacamos

C
om relação ao pedido de concessão da ordem ao paciente com base no risco de contaminação pelo novo
coronavirus
, o impetrante alega que
a
sua

custódia provisória
contraria a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
. No entanto, trata-se de pedido genérico, sem qualquer informação no sentido de demonstrar que ele se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a fim de motivar a revogação da
sua

restrição ambulatorial
, razão pela qual
essa
medida deve ser mantida porquanto, conforme foi
afirma
anteriormente,
encontra
-se plenamente justificada.

Aliás, sobre a temática, est
a
é
a

posição
do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA). PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COVID-19. RÉUS NÃO INSERIDOS NO GRUPO
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

7.
Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que os recorrentes se encontram nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar
.

8. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA –CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO REGIME PRISIONAL A SER FIXADO NA SENTENÇA –
PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão de elementos concretos, a saber, a reincidência do paciente que demonstra sua periculosidade e risco social.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena.

Inviável a concessão da prisão domiciliar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção
.

(TJMT, N.U 1022077-08.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020,
Publicado
no DJE 17/12/2020).
Destacamos

Por derradeiro,
não obstante o
impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
assim redigido
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Joaquim Bento Ferreira
;

por consequência,

denego a

ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021